Tribunal: TJDFT
Processo: 0000081-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000081-41.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO FLOR DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. Expedição de PRECATÓRIO em favor do credor FRANCISCO FLOR DA SILVA (ID: 10614374 - Pág. 1) e RPV em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 10614374 - Pág. 2). Comprovantes de alvará de levantamento aos IDs: 10614372 - Pág. 1 e 10614368 - Pág. 1 e sentença de extinção COORPRE aos IDs: 10614369 - Pág. 1 e 10614376 - Pág. 1-2, respectivamente. Não há qualquer crédito pendente de pagamento, conforme noticiado em certidão da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID: 67786196 - Pág. 1). Diante disso, julgo extinta a execução na qual figurava no polo ativo o servidor FRANCISCO FLOR DA SILVA, em virtude da satisfação integral do crédito principal bem assim do valor devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR